Tribunal: TJMT
Processo: 0017678-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017678-05.2012.8.11.0041
EMBARGANTE: IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA, em face da decisão de id. 99633457, que determinou o sobrestamento do recurso especial até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia referente a necessidade de comprovação de má fé para incidência da repetição em dobro prevista no artigo 42§ único do CDC.
A parte embargante aduz que a decisão é contraditória, tendo em vista que o sobrestamento deve alcançar os processos nos quais foi autorizada a devolução em dobro sem a comprovação de má fé. Obtempera, contudo, que este não é o caso dos autos, tendo em vista que “a sentença reconheceu a má-fé e por isso determinou a devolução em dobro dos valores cobrados a título de comissão de corretagem”. (ID. 101509473)
Por fim, requesta pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja cancelada a decisão objurgada e, via de consequência, realizado o juízo de admissibilidade recursal.
Manifestação pela parte embargada em id. 102798507.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
Ainda que a parte alegue contradição porque que neste feito foi comprovada a má fé das embargadas, na decisão colegiada, norte seguido por esta Vice-presidência para prolação da decisão de sobrestamento, haja vista que substitutiva da decisão de 1o grau, não há fundamentação neste sentido.
Para evitar tautologias, transcreve-se o trecho:
Observa-se que o contrato em comento não prevê a cobrança da taxa de corretagem, nem mesmo indica de forma clara um valor específico a ser pago a este título, razão pela qual sua cobrança se afigura indevida no caso em comento e, portanto, deve ser restituída ao comprador, e em DOBRO, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a imposição de restituição em dobro da comissão de corretagem, porquanto não se configura hipótese de engano justificável, visto que, tais cuidados não, foram observados no presente caso, considerando a abusividade da conduta, ao impor aos consumidores o pagamento de comissão não estipulada no contrato”
Observa-se que o acordão entendeu pela ausência de “engano justificável” o que significa, para abalizada doutrina, presença de culpa.
No magistério de Leonardo Garcia Medeiros:
Para aferição do "engano justificável" é preciso analisar se não houve culpa por parte do fornecedor. Se ele provar que não houve negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ficará isento de indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada. (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 5a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 260.)
Em outras palavras, o órgão fracionário pontuou que as embargadas foram imprudentes ao efetuar a cobrança em descompasso com o contrato vigente entre as partes.
Neste compasso, não é possível extrair do acordão qualquer fundamento para a presença de má fé, até mesmo porque há controvérsia no tocante ao alcance dado a expressão “engano justificável” nas Seções do STJ.
A primeira Seção entende que é aplicável a penalidade prevista no CDC quando constatado o dolo ou identificada a culpa do prestador de serviço. Já a Segunda Seção sustenta que a devolução em dobro incide apenas quando existente o dolo (exigência de demonstração de má fé do fornecedor). É exatamente este ponto que o julgamento do Tema 929 busca esclarecer.
Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer contradição na decisão que determinou o sobrestamento deste processo, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça